Tribunal: TJMT
Processo: 1008843-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008843-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (EMBARGANTE), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não se verificando quaisquer dos vícios, a rejeição é medida que sem impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
JOAQUIM AUGUSTO CURVO
contra o acórdão de id. 98041956, em que esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu o pedido liminar, consubstanciado na suspensão da cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD na Unidade Consumidora n. 6/280212-2, em razão do sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia (energia solar).

Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de erro material, visto que deveria constar a palavra “ratificando”, pois, o termo “revogando”, utilizado na parte dispositiva, está em contradição com a frase posterior que dispõe “(...) devendo ser mantida inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
”.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
JOAQUIM AUGUSTO CURVO
contra o acórdão de id. 98041956, em que esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu o pedido liminar, consubstanciado na suspensão da cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD na Unidade Consumidora n. 6/280212-2, em razão do sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia (energia solar).

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Na origem, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, consubstanciado na suspensão da cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD na Unidade Consumidora 6/280212-2, em razão do sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia (energia solar).

Este relator, ao analisar o pedido de antecipação de tutela recursal requerido pelo Estado de Mato Grosso, decidiu por suspender a decisão de primeiro grau até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Contudo, ao melhor analisar o mérito, esta Câmara, à unanimidade, manteve a decisão proferida pelo magistrado de origem, acompanhando o voto do Relator, que se pronunciou nos seguintes termos:

“Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, revogando a antecipação de tutela recursal deferida liminarmente, devendo ser mantida inalterada a decisão proferida pelo juízo a quo”.

Assim, não há que se falar em erro material, tendo em vista que a decisão colegiada foi explícita ao
negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso e, por consequência,
revogar a antecipação da tutela RECURSAL anteriormente deferida
, de modo que
a decisão proferida pelo juízo
a quo
se manteve inalterada
.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Isto posto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021